Tribunal: TJES
Processo: 5003309-74.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003309-74.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GOMES PEREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A súmula nº 539, do STJ fixou a permissão para firmar contrato com cláusula de cobrança de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

2.
É alega a ilegitimidade e abusividade da cobrança dos juros capitalizados e tarifa de avaliação do bem, mesmo estando estes previstos no contrato.

3.
O

STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, na sistemática dos Recursos repetitivos, entendeu pela validade das cobranças das despesas com a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

4
. Os anexos do processo comprovam a prestação do serviço de avaliação do bem, conforme previsto no julgado mencionado do C. STJ.

5.
A assinatura do contrato pelo contratante demonstra seu conhecimento e anuência sobre a cobrança da Taxa de Avaliação de Bem, uma vez que expressamente prevista no instrumento contratual.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 30 de setembro de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003309-74.2021.8.08.0012

APELANTE:
JOSÉ GOMES PEREIRA

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ GOMES PEREIRA
em face da sentença de Id. 8468597 proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da
“ação revisional de juros contratuais”
por ele ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A
, julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial, para declarar a abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança da Tarifa de Cadastro e condenou à sua devolução de forma simples.

Em suas razões (Id. 8468599), o apelante alega, em suma, que deve ser a sentença reformada para declarar indevida a cobrança dos juros capitalizados, haja vista sua vedação legal, com a consequente devolução dos valores cobrados indevidamente.

Aduz que, embora tenha sido considerada a ilegitimidade da cobrança da Taxa de Cadastro, também deve ser declarada ilegítima e ilegal a Taxa de Avaliação prevista no contrato, uma vez que além de abusiva, não foi informada para o consumidor. Diante disso, requer a devolução daqueles valores pagos.

Pelo exposto, requer o provimento e conhecimento do recurso, a fim de que seja declarada ilegítima a cobrança das tarifas de juros de capitalização, bem como a Taxa de Avaliação de Bem, com a consequente devolução dos valores já pagos ao recorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

No tocante à capitalização de juros, verifico que a r. sentença está em consonância com o enunciado da Súmula nº 539 do C. STJ a qual definiu a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula nº 539, do STJ
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Sobre o tema, aquela Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal. Veja-se:

(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. (...) (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Do mesmo modo, o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que a pactuação de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal basta para permitir a cobrança de juros contratados. Neste sentido:

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Fixado isso, no caso em análise, o contrato foi firmado em agosto de 2011 quando já estava em vigor a MP 1.963/2000 referenciada constou pactuada a capitalização dos juros na cláusula 13 do contrato de Id
.
8468573. Portanto, deve a sentença ser mantida no tocante à capitalização dos juros.

Relativamente à Tarifa de Avaliação do bem, observo que, muito embora o recorrente não tenha esclarecido as razões que o levou a considerar o caráter excessivamente oneroso da aludida tarifa, pugnou pela análise da abusividade e ilegalidade desta.

Em primeiro grau, o juízo
a quo
salientou que o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, na sistemática dos Recursos repetitivos, entendeu pela validade das cobranças das despesas com a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AVALIAÇÃO EFETIVAMENTE OCORRIDA – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO OU VENDA CASADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

7. Já em relação à tarifa de avaliação do bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Neste caso, o banco comprova a efetiva avaliação do bem, anexando aos autos o Termo de Vistoria, e o valor cobrado não representa excessiva onerosidade, uma vez que tal rubrica corresponde a apenas cerca de 1% do valor global do contrato.

8. No que tange ao Seguro Prestamista, a abusividade de sua cobrança dependeria da prova de que o consumidor fora compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que o recorrente firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão.

9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação nº 5007374-18.2021.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, julgado em 27/03/2024)

Do exame dos autos, observo que consta no Id. nº 8468573 o Termo de Avaliação do veículo, confirmando a prestação do serviço, o que afasta a tese de que é abusiva a tarifa questionada, à luz do entendimento do C. STJ e do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Além disso, observo que trata-se do valor de R$317,00 (trezentos e dezessete reais), o qual é o incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, haja vista estar dentro dos parâmetros legais, de forma que se mostra legítima a referida pactuação.

Por fim, não prospera a alegação de ausência de informação sobre a cobrança da taxa em questão, haja vista que a Taxa de Avaliação de Bem está expressamente prevista no instrumento contratual devidamente assinado pelo recorrente, o que comprova seu conhecimento e anuência da cobrança.

Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança da Taxa de Avaliação do Bem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da Relatora.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões